Tribunal: TJSP
Processo: 1503310-23.2019.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1503310-23.2019.8.26.0535/50000 - Guarulhos
Embargante: MARCELO MAIA DA COSTA
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 19397
Registro: 2020.0000882319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1503310-23.2019.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
MARCELO MAIA DA COSTA, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1503310-23.2019.8.26.0535/50000 - Guarulhos
Embargante: MARCELO MAIA DA COSTA
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 19397
Embargos de declaração – Omissão e Contradição
– Falta de análise dos depoimentos de todas as
testemunhas – Natureza infringente do pedido –
Descabimento, pois os embargos de declaração
sujeitam-se aos limites traçados pelo art. 619, do
Código de Processo Penal.
Vistos.
MARCELO MAIA DA COSTA opôs os presentes
embargos de declaração contra o Acórdão de fls. 341/349, que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ele interposto para,
mantida sua condenação como incurso no art. 129, § 9o e art. 148, ambos do
Código Penal, afastar a indenização civil fixada na sentença.
Alega
o
embargante,
emprestando
caráter
infringente aos embargos, que houve omissão e contradição no julgado, pois
não foram considerados os depoimentos das testemunhas arroladas pela
Defesa, notadamente os de Renato Francisco Cardozo, André Ruan de Lima e
Maria de Fátima Miquinino Cardozo que, segundo ela, presenciaram os fatos
“cronologicamente” e apontaram para inocência do réu que deve ser
absolvido (fls. 2/5, apenso próprio).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora recebidos, já
que tempestivos, devem ser rejeitados.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1503310-23.2019.8.26.0535/50000 - Guarulhos
Embargante: MARCELO MAIA DA COSTA
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 19397
Segundo dispõe o art. 619, do Código de Processo
Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso, não se vislumbra a ocorrência de qualquer
vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual seus embargos não
podem ser acolhidos.
Vale considerar, de qualquer forma, que as razões
que levaram a Turma Julgadora a manter a condenação imposta ao réu estão
indicadas no corpo do julgado, pois, ainda que não tenha mencionado
expressamente o teor de cada depoimento das inúmeras testemunhas
arroladas pela Defesa (registro audiovisual de fls. 285) – em especial Renato,
André e Maria de Fátima – o certo é que houve detida análise da prova
reunida, não havendo falar em omissão ou contradição a ponto de justificar a
absolvição do embargante por insuficiência de provas.
Ora, como anotado no v. acórdão, nos crimes de
violência doméstica, assim como no de cárcere privado, onde normalmente
não existem testemunhas presenciais, a palavra da vítima ganha especial
relevância, principalmente se há prova da materialidade – no caso de crime
de lesão corporal – e nada sugere que tudo tenha passado de invenção ou que
esteja querendo prejudicar o réu.
Além disso, o policial Rafael, que atendeu à
ocorrência confirmou que assim que entrou no quintal da casa de Marcelo,
este saiu de uma das casas juntamente com Gisele – ele, com arranhões nos
braços e pescoço e ela, com o rosto bastante machucado –, e neste momento o
embargante admitiu que ficou nervoso com a vítima porque achou que ela o

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1503310-23.2019.8.26.0535/50000 - Guarulhos
Embargante: MARCELO MAIA DA COSTA
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 19397
traía e a agrediu (registro audiovisual – fls. 285).
De qualquer maneira, verificou-se que as referidas
testemunhas não presenciaram os fatos e nada acrescentaram de relevante, ao
contrário, restou evidente que pretenderam desqualificar as palavras da vítima
e dar contornos de veracidade à versão do réu que, por sua vez, procurou
demonstrar ter agido em legítima defesa, circunstância que não encontrou
respaldo em prova idônea.
Portanto, na realidade, o que se pretende com os
presentes embargos de declaração é a revisão do julgado, emprestando a eles
caráter infringente, o que não se mostra possível.
Como, então, no caso em exame, o Acórdão
embargado fundamentou adequadamente as razões de seu convencimento e
bem esclareceu os pontos atacados em sede de apelação, não se pode afirmar
a existência de omissão ou contradição.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR